Tribunal: TJBA
Processo: 0335278-54.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0335278-54.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JOSUELITO DE SOUSA BRITTO, ABELARDO PEREIRA PALMA NETO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES

APELADO: DEMIAN MOREIRA FAGUNDES e outros (3)

Advogado(s)
:
HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. PERCENTUAL DE 0,5% AO MÊS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO.

Cabimento dos embargos para sanar omissão relativa à necessidade de atualização do valor do imóvel para cálculo dos lucros cessantes, conforme orientação do Tema 996 do STJ.
Ausência de omissão quanto à possibilidade de cumulação de cláusula penal com lucros cessantes e à condenação por danos morais, matérias apreciadas no acórdão.
Embargos da parte autora parcialmente providos.
Embargos da parte ré rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos Embargos de Declaração Simultâneos em Apelação Cível de n.
0335278-54.2012.8.05.0001
, em que figuram como embargantes e embargados JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e DEMIAN MOREIRA FAGUNDES e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE AUTORA e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE RÉ, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)